Tribunal: TJDFT
Processo: 0754587-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com a prisão convertida em preventiva pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência de fundamentos concretos, inexistência de indícios de autoria, dependência química do paciente e excesso de prazo da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, do CPP; (ii) estabelecer se há fato novo apto a justificar a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas; e (iii) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela apreensão de diferentes tipos de entorpecentes e dinheiro em poder do paciente.
4. Estão presentes indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, extraídos do flagrante, do auto de apresentação e dos elementos informativos constantes dos autos.
5. As teses defensivas relativas à negativa de autoria e à condição de dependente químico demandam incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. As alegações deduzidas pela impetrante já foram analisadas e rejeitadas em habeas corpus anterior, sem demonstração de alteração fática relevante que autorize a revisão do entendimento.
7. A prisão preventiva revela-se adequada e necessária, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão.
8. O exame do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo considerar as circunstâncias objetivas do processo.
9. Encerrada a instrução criminal e estando os autos na iminência de serem conclusos para sentença, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Instrução Normativa no 1/2011 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HBC no 0700947-70.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 7.2.2025; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgRg no HC no 771.854/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 6.3.2023; STF, RHC 219299 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 3.10.2022.